Tribunal: TJES
Processo: 5001661-69.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001661-69.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA.
INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
UTILIZADO EM RELAÇÃO
AOS VETORES NEGATIVOS.
INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
QUALIFICADA
. CABIMENTO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. ABRANDAMENTO
DO REGIME
PRISIONAL INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA.
INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada, à pena de 12 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, em 16 de junho de 2024, em Baixo Guandu/ES, o acusado, durante confusão generalizada, agindo com intenção de matar, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima Vitor Emanuel Inácio da Silva, atingindo-a em regiões vitais. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vítima permaneceu internada por seis dias, três deles em unidade de terapia intensiva, e foi submetida a procedimento cirúrgico em razão de perfuração intestinal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (1) definir se a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foi devidamente fundamentada; (2) estabelecer se a exasperação da pena-base observou critérios de proporcionalidade e fundamentação adequados; (3) determinar se a confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (4) verificar se a fração de diminuição pela tentativa e o regime inicial fechado devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade recebe valoração negativa porque o réu não participou inicialmente da contenda, mas dirigiu-se voluntariamente ao local da confusão e passou a atuar ativamente no episódio, utilizando arma branca para atingir a vítima em diversas ocasiões, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base porque o delito ocorreu em estabelecimento comercial com intensa circulação de pessoas, durante a madrugada, em contexto de tumulto generalizado, com emprego de arma branca e golpes desferidos inclusive pelas costas da vítima, aumentando o risco a terceiros e extrapolando o padrão ordinário do delito.

As consequências do crime ultrapassam aquelas normalmente associadas ao homicídio tentado, pois a vítima sofreu múltiplas lesões em regiões vitais, perfuração intestinal, intervenção cirúrgica, internação por seis dias e permanência em unidade de terapia intensiva por três dias.

O Código Penal não impõe critério matemático obrigatório de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, exigindo apenas proporcionalidade e fundamentação concreta, requisitos observados no caso.

A admissão da agressão pelo réu, embora acompanhada da alegação de que pretendia apenas lesionar a vítima, caracteriza confissão qualificada apta ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.194 estabelece que a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, independentemente de sua influência na formação da convicção judicial.

A redução da pena em razão da tentativa deve considerar o caminho do crime percorrido, sendo menor a fração de diminuição quanto mais próxima estiver a consumação do delito.

A vítima foi atingida por golpes de canivete em regiões vitais, com perfuração intestinal e necessidade de atendimento médico emergencial, de modo que a consumação não ocorreu apenas em razão da pronta intervenção médica, circunstância que justifica a manutenção da fração de diminuição de 2/5.

O regime inicial fechado permanece adequado em razão do montante da pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001661-69.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA SILVA - MG135629, CRISTIANE SILVANO DO NASCIMENTO BARBOSA - MG127964

VOTO

Trata-se de a
pelação
c
riminal
interposta por

THAYLLON FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de
homicídio, qualificado pelo motivo fútil, em sua forma tentada
(art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 16 de junho de 2024, no estabelecimento “Burger Beer”, em Baixo Guandu/ES, o apelante, agindo com intenção de matar, desferiu diversos golpes de arma branca (faca/canivete), contra a vítima Vitor Emanuel Inácio da Silva.

Os fatos se deram durante confusão generalizada, restando a vítima atingida em regiões vitais do corpo, não consumando-se o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima permaneceu internada por seis dias, sendo três em unidade de terapia intensiva, submetendo-se a procedimento cirúrgico, em razão de perfuração intestinal.

Em suas razões recursais, a defesa não questiona a materialidade, a autoria ou a decisão soberana dos jurados.
A controvérsia recursal restringe-se à análise da dosimetria da pena.

Inicialmen
te
, sustenta que a pena-base foi fixada de forma excessiva e sem fundamentação concreta,
insurgindo-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, das “circunstâncias” e das “consequências do crime”.

Quanto à “culpabilidade”, a exasperação da pena-base mostrou-se justificada diante da maior reprovabilidade da conduta atribuída ao réu. Conforme consta dos autos, o apelante, embora não estivesse inicialmente envolvido no conflito, dirigiu-se voluntariamente ao local da confusão e passou a participar ativamente do episódio, utilizando arma branca para atingir a vítima em diversas ocasiões. Tais elementos, quando concretamente demonstrados, autorizam a valoração negativa da circunstância judicial.

Também deve ser mantida a valoração negativa das “
circunstâncias do crime”
. O delito foi praticado em estabelecimento comercial com intensa circulação de pessoas, durante a madrugada e em contexto de tumulto generalizado, potencializando os riscos a terceiros. Soma-se a isso o emprego de arma branca e a dinâmica agressiva da ação, com golpes desferidos inclusive pelas costas da vítima, circunstâncias que extrapolam o padrão ordinário do delito e justificam a majoração promovida pelo Juízo de primeiro grau.

No que se refere às “
consequências do crime”
, igualmente não há reparo a ser feito. A vítima sofreu múltiplas lesões em regiões vitais, foi submetida a intervenção cirúrgica em razão de perfuração intestinal, permaneceu internada por seis dias, sendo três deles em unidade de terapia intensiva, experimentando consequências concretas significativamente mais gravosas do que aquelas normalmente associadas ao delito tentado. Trata-se de fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos dos autos.

A pena-base, portanto, foi exasperada com base em fundamentos concretos, individualizados e compatíveis com os elementos constantes dos autos, não havendo demonstração de excesso, ilegalidade ou desproporcionalidade.

Prosseguindo, a
D
efesa a
rgumenta que a exasperação da
sanção básica
, deveria observar, necessariamente, a fração de 1/6 sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito.

Destaco desde já que, inexistindo previsão legal, o
quantum
de aumento da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, fica a critério do julgador, que usa de sua discricionariedade motivada em cada caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não sendo obrigatória a utilização de percentual ou critério matemático previamente fixado.

Continuando, a Defesa pleiteia, também, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Conforme se infere dos autos, apesar de admitir a agressão contra a vítima, o réu alegou, de forma pouco convincente, que pretendia apenas lesioná-la.

Tal circunstância,
configura confissão qualificada
, suficiente para a incidência da atenuante legal.

A propósito, a Terceira Seção do STJ, ao revisar o enunciado da Súmula 545, quando do julgamento do Tema 1.194 dos recursos repetitivos (julgado em 10.09.2025), consolidou o entendimento de que a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida, independentemente de ter influenciado a convicção do julgador.

Ainda conforme o entendimento acima mencionado, a confissão qualificada permite a atenuação, mas em menor proporção.

Deste modo, é necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase do cálculo da dosimetria.

Avançando,
a Defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

Nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, a pena do crime tentado deve ser diminuída de um a dois terços. A escolha da fração de redução deve observar, predominantemente, o caminho do crime percorrido pelo agente: quanto mais próxima a consumação, menor deve ser a fração de diminuição; quanto mais distante, maior a redução.

Na hipótese, a prova colhida indica que o apelante iniciou e avançou significativamente nos atos executórios, tendo em vista que a vítima foi atingida com golpes de canivete em região letal (escapular esquerda, escapular direita e lombar à direita, atingindo o intestino), sendo levada ao hospital, ou seja, a morte não ocorreu apenas pela pronta intervenção médica.

Assim, não se trata de hipótese em que o agente tenha permanecido distante da consumação. Ao contrário, o percurso criminoso foi substancialmente percorrido, tendo havido efetiva exposição do bem jurídico vida a perigo concreto e intenso.

Nesse contexto, a fração de 2/5 (dois quintos)
,
aplicada pelo magistrado, mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, pois reflete o estágio avançado da execução e a relevante proximidade da consumação do delito.

Pass
o
, pois, à reforma da pena.

Na primeira fase
, diante da inexistência de reparos a serem feitos, mantenho a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase
, ausentes agravantes e, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em menor proporção, reduzo a pena intermediária na fração de 1/12 (um doze avos), ficando a pena em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase
, não foram reconhecidas majorantes, mas, banda outra, foi corretamente reconhecida a minorante da tentativa, tendo sido aplicada a fração 2/5 (dois quintos), razão pela qual concretizo a pena em
11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Por fim, a Defesa pede o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Considerando o
quantum
da reprimenda redimensionada, este
deve permanecer fixado no fechado
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (qualificada), em menor proporção e, via de consequência, redimensionar a pena total do acusado ao patamar de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.